Tribunal: STF
Processo: RE 1409419
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SERVIÇO INTEGRALMENTE PRESTADO CONFORME RECONHECIDO PELO PREFEITO E PELA PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELO MUNICÍPIO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA POR PARTE DA AUTORA. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    - O deferimento da denunciação da lide em decisão interlocutória anterior, sem que houvesse qualquer manifestação da parte contrária, inviabiliza a discussão no atual momento processual, por se ter operado a preclusão acerca da matéria. 



    - Segundo o disposto no art. 373, incisos 1 e II, do NCPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. - No caso, comprovada a realização da integralidade do serviço de pavimentação asfáltica contratado pelo Município, nos termos pactuados, sem a correspondente quitação pelo ente municipal, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou procedente o pedido, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do poder público. 



    - Nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários", como aqui ocorre. 



    - Primeiro recurso provido. Segundo e terceiro recursos não providos.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente requer a reforma do “acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para determinar a incidência de correção monetária na forma do ad. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5° da Lei 11.960/2009”.



    3. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  



    4. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator